Tribunal: TCU
Processo: 002.571/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5886/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.571/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andersson Christyan Soares da Silva (XXX.809.504-XX); Cleiton Figueiredo de Oliveira (XXX.105.024-XX); Daniel Barbosa de Assis (XXX.248.744-XX); Eberton Walter de Medeiros Fernandes (XXX.717.724-XX); Flavio Roberto Petit Leitao (XXX.495.384-XX); Geovane da Silva Costa (XXX.593.037-XX); Igor Cavalcanti de Lima Bernardino (XXX.377.114-XX); Jose Lairte Martins Varela Filho (XXX.446.514-XX); Renato Rendrick Lima Rodrigues da Silva (XXX.067.004-XX); Rodrigo Azevedo Beserra (XXX.829.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.